Tribunal: TJDFT
Processo: 0746653-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO. TUTELA LIMINAR. DEFERIMENTO. ASTREINTES. DESCUMPRIMENTO. MAJORAÇÃO MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
1. A ausência de análise, na decisão agravada, sobre a alegada ilegitimidade passiva, objeto de decisão proferida anteriormente pelo Juízo de Primeiro Grau, impõe o não conhecimento parcial do recurso quanto à matéria.
2. Deve ser mantida a majoração das astreintes quando decorrente de descumprimento tutela liminar referente a obrigação relacionada ao direito fundamental à saúde a ser garantido por plano de saúde detentor de capacidade econômica.
3. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, nesta extensão, desprovido.